Tribunal: TJMT
Processo: 1047702-52.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047702-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NILTON STATI NEGRAO FILHO - CPF: 031.657.431-77 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA Nº 474 DO STJ –MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO- MEMBRO INFERIOR ESQUERDO- TETO DE LESÃO DE 70 % DO MÁXIMO INDENIZÁVEL - LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DE MÉDIA REPERCUSSÃO (50%) - TABELA ATUALIZADA EM 2017 – SOBRE O TETO RECAI O PERCENTUAL DA LESÃO SEGUNDO LAUDO PERICIAL - MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE- SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Súmula 474 do STJ “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Estando o valor em desacordo com a tabela da SUSEP, provê o recurso para fazer a adequação necessária decotando o valor excessivo.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP ATUALIZADA EM 1017, que prevê: Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos - e - Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores- indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida para cada membro, qual seja 70% de 50% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NILTON STATI NEGRÃO FILHO, contra a decisão em Recurso de Embargos de Declaração de Id. 128121685, proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1047702-52.2019.8.11.0041, proposta em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., que corrigindo a contradição da sentença, minorou o pagamento referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT para R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), corrigidos pelo INPC desde a data do acidente (29.04.2019), e juros de 1% a mês da citação. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

O autor, ora apelante, em suas razões de id. 128121687, alega: (i) necessidade de correta aplicação da graduação da lesão corporal quanto ao laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos anexa a Lei nº 11.945/09, quanto às lesões nos membros superiores e inferiores, diante da “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mão” e “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores” redundando no pagamento, à vítima do acidente, de quantia correspondente a 70% do limite indenizatório (R$ 13.500,00).(ii) Salienta que a pericia realizada apurou que a lesão foi apenas parcial, média, ou seja, correspondente a 50%; (iii) Requer o PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a sentença, para que o valor da condenação seja majorada para R$9.450,00, por força da correta observação do percentual da lesão indicado no laudo pericial, aplicando-se corretamente os critérios legais previstos para o caso em análise.

A seguradora apelada, em id. 128121690, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por NILTON STATI NEGRÃO FILHO, contra a decisão em Recurso de Embargos de Declaração de Id. 128121685, proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1047702-52.2019.8.11.0041, proposta em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., que corrigindo a contradição da sentença, minorou o pagamento referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT para R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), corrigidos pelo INPC desde a data do acidente (29.04.2019), e juros de 1% a mês da citação. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

O apelante alega necessidade de correta aplicação da graduação da lesão corporal quanto ao laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos anexa a Lei nº 11.945/09, quanto às lesões nos membros superiores e inferiores, diante da “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mão” e “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores” redundando no pagamento, à vítima do acidente, de quantia correspondente a 70% do limite indenizatório (R$ 13.500,00). Salienta que a pericia realizada apurou que a lesão foi apenas parcial, média, ou seja, correspondente a 50%. Requer o PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a sentença, para que o valor da condenação seja majorada para R$9.450,00, por força da correta observação do percentual da lesão indicado no laudo pericial, aplicando-se corretamente os critérios legais previstos para o caso em análise.

Pois bem.

Com relação ao quantum indenizatório, tem razão a apelante quanto a aplicação equivocada da tabela SUSEP ao caso concreto, uma vez que que o magistrado de piso aplicou o percentual da lesão de forma equivocada, que in casu, aplica-se 70% (setenta por cento) do máximo indenizável de R$13.500,00, segundo a tabela específica, para cada lesão em questão (MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO E MEMBRO INFERIOR ESQUERDO), e não 100%, uma vez que a pericia realizada apurou que a lesão foi apenas parcial, média, ou seja, correspondente a 50%, majorando desta forma a indenização para o importe de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

VEJAMOS:

Considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau da lesão sofrida para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/74.

Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial judicial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.

Com efeito, com já dito o laudo judicial, juntado no ID.128121677, realizado no autor/apelante, chega-se à conclusão de que o periciado apresenta:

“R: Sim, invalidez parcial e permanente assim caracterizada :

- membro superior esquerdo 70% - lesão moderada (50%).

- membro inferior esquerdo 70% - lesão moderada (50%).”.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos- indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 50% (lesão MÉDIA) de 70% sobre o montante de R$13.500,00.

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores- indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 50% (lesão MÉDIA) de 70% sobre o montante de R$13.500,00.

Sendo assim, a indenização pertinente é de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), diante da invalidez parcial e permanente incompleta no MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO E MEMBRO INFERIOR ESQUERDO.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO, tão somente para minorar a indenização referente a lesão específica do MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO E MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos – e Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja de 50% (lesão média); sendo assim a indenização pertinente é de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), juros e correção monetária na forma sentenciada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022